Tribunal: TJSP
Processo: 1025930-14.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Em primeiro grau, ação julgada improcedente e procedente reconvenção da FESP – Recurso de apelação da parte autora provido – Invertida a sucumbência, a FESP responde pelos ônus processuais – Sem valor de causa da reconvenção, os honorários de sucumbência da reconvenção incidem, em percentual mínimo, sobre o pedido de reincorporação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Em primeiro grau, ação julgada improcedente e procedente reconvenção da FESP – Recurso de apelação da parte autora provido – Invertida a sucumbência, a FESP responde pelos ônus processuais – Sem valor de causa da reconvenção, os honorários de sucumbência da reconvenção incidem, em percentual mínimo, sobre o pedido de reincorporação formulado pela reconvinte – Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025930-14.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RA-
ÍZEN PARAGUAÇU S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025930-14.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.456-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECUR-
SO DE APELAÇÃO No 1025930-14.2018.8.26.0053/50000.
Embargante:
RAÍZEN PARAGUAÇU S/A.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.456.1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de repetição de indé-
bito Em primeiro grau, ação julgada improcedente e procedente
reconvenção da FESP Recurso de apelação da parte autora pro-
vido Invertida a sucumbência, a FESP responde pelos ônus pro-
cessuais Sem valor de causa da reconvenção, os honorários de
sucumbência da reconvenção incidem, em percentual mínimo, so-
bre o pedido de reincorporação formulado pela reconvinte Em-
bargos declaratórios acolhidos.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, em a-
ção de repetição de indébito ajuizada contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a restituição do valor pago a título de parcelamento de ICMS calcula-
do com valor excedente à taxa Selic , deu provimento ao recurso de apelação da
embargante, julgou procedente a ação principal, e improcedente a reconvenção.
Sustenta que, ao aderir ao PEP, obteve desconto de R$
162.793,73 em sua dívida de ICMS, e a FESP, mediante reconvenção, requereu
devolução desse valor; o acórdão julgou improcedente a reconvenção e condenou
a FESP no pagamento de honorários de 10% do valor atualizado da causa, mas à
reconvenção não foi atribuído valor à causa. Pleiteia o acolhimento dos embargos
para que os honorários sejam fixados em 10% do valor do benefício econômico
pretendido pela FESP, e não obtido.
Intimada a se manifestar, a parte embargada apresentou res-
posta, defendendo a rejeição dos embargos. 1
1 Fls. 08/15 do incidente/50000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025930-14.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.456-JV
3
Fundamentação
O acórdão reformou a sentença, julgou procedente a ação prin-
cipal e condenou a FESP a pagar honorários de 10% do valor da condenação; e
improcedente a reconvenção, condenou novamente a FESP a pagar honorários de
10% do valor atualizado da causa, R$ 25 mil (redondos).
No entanto, à reconvenção não foi dado valor de causa, por is-
so os honorários devem ser fixados sobre o montante pleiteado pela FESP, a título
de reincorporação ao erário dos descontos por rompimento do parcelamento.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e fixo os
honorários devidos pela FESP no percentual mínimo, incidente sobre seu pleito
reconvencional, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o; oportuna liquidação, nos termos do
§ 4o, inc. II. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR